Tribunal: TJES
Processo: 5006937-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006937-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROCESSOS ESTRUTURAIS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em fase de execução de sentença proferida em ação civil pública, manteve a obrigação de fazer imposta ao Estado do Espírito Santo, consistente na construção de unidade socioeducativa, afastando alegações de flexibilização do título judicial e de redimensionamento da obrigação com fundamento na teoria dos processos estruturais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar tese relativa à adequação da execução ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre processos estruturais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito de decisão transitada em julgado ou para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.

A decisão analisa expressamente a natureza estrutural da execução e conclui que a flexibilidade inerente a esse tipo de processo não autoriza a desconstituição da coisa julgada nem o esvaziamento do conteúdo do título executivo judicial.

O julgado destaca que a controvérsia não se refere aos meios de cumprimento da obrigação, mas à completa inércia do Estado em adotar providências mínimas para a implementação da unidade socioeducativa, como apresentação de projeto, cronograma ou indicação de área.

O precedente do Supremo Tribunal Federal invocado pelo embargante é expressamente examinado e afastado, em razão das peculiaridades fáticas do caso concreto e da obrigação específica fixada na sentença.

A sentença exequenda transitou em julgado em 03/11/2021, sendo vedada, nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC, qualquer tentativa de redimensionamento da obrigação na fase executiva.

Os embargos de declaração evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevida rediscussão do mérito e atribuição de efeitos infringentes, finalidade incompatível com a via eleita.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos das partes ou a mencionar todos os dispositivos legais indicados, bastando a fundamentação suficiente da decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que afaste expressamente tese sustentada pela parte.

A execução de sentença em processos estruturais não autoriza a desconstituição da coisa julgada nem o redimensionamento do conteúdo da obrigação judicialmente imposta.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 502 e 505.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006937-05.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem
.

Observo que não subsistem as alegações de vício no julgamento, uma vez que, conforme se extrai de forma clara e objetiva do Voto Condutor, o acórdão embargado enfrentou as questões essenciais necessárias à solução da controvérsia, analisando de modo fundamentado os limites da execução da sentença proferida em ação civil pública, a natureza da obrigação de fazer imposta ao Estado do Espírito Santo e a impossibilidade de rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado.

No que se refere, especificamente, à alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de adequação da decisão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em tema de repercussão geral relativo aos processos estruturais, verifica-se que tal matéria foi expressamente examinada no acórdão embargado.

O
voto condutor consignou que, embora a controvérsia se insira no contexto dos chamados processos estruturais, a flexibilidade inerente a esse tipo de execução não autoriza a desconstituição da coisa julgada, tampouco o esvaziamento do conteúdo do título executivo judicial, sobretudo quando evidenciada a ausência de qualquer iniciativa concreta por parte do ente estatal voltada ao cumprimento da obrigação imposta.

O acórdão embargado deixou assentado, ainda, que a discussão travada nos autos não diz respeito à escolha dos meios de cumprimento da obrigação, mas sim à completa inércia do Estado em implementar providências mínimas voltadas à construção da unidade socioeducativa determinada na sentença, como a apresentação de projeto, cronograma ou indicação de área adequada.

Assim, a invocação de precedente do Supremo Tribunal Federal não foi ignorada, mas analisada e afastada de forma expressa, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto e da natureza específica da obrigação judicialmente imposta.

Ademais, restou consignado no julgado que a sentença exequenda transitou em julgado em 03/11/2021, sendo vedada, nesta fase processual, qualquer tentativa de redimensionamento do conteúdo da obrigação, nos termos dos arts. 502 e 505 do Código de Processo Civil. Tal fundamento jurídico, por si só, revela-se suficiente para afastar a pretensão recursal, demonstrando que não houve ausência de enfrentamento de tese capaz de infirmar a conclusão adotada pelo colegiado.

Desse modo, as alegações deduzidas nos embargos de declaração evidenciam, em verdade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via inadequada, a reapreciação de matérias já decididas de forma fundamentada por este Órgão Colegiado.

Os embargos declaratórios, contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.